Tribunal: TJSP
Processo: 1007380-20.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ação indenizatória - transporte rodoviário interestadual - extravio definitivo de bagagem - relação de consumo faz incidir o Código de Defesa do Consumidor - dano moral reconhecido - valor da indenização mantido - dano material - valor da indenização deve corresponder ao limite previsto na Resolução 1.432/2006 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - "quantum" indenitário fixado nestes

Ementa:
Ação indenizatória - transporte rodoviário interestadual - extravio definitivo de bagagem - relação de consumo faz incidir o Código de Defesa do Consumidor - dano moral reconhecido - valor da indenização mantido - dano material - valor da indenização deve corresponder ao limite previsto na Resolução 1.432/2006 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - "quantum" indenitário fixado nestes termos - recurso da autora parcialmente provido - recurso das rés improvido.